Tribunal: TJDFT
Processo: 0000427-48.1988.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0000427-48.1988.8.07.0001 EMBARGANTE: OLIVEIRA THIMOTHEO EMBARGADO:DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos OLIVEIRA THIMOTHEO, contra a decisão híbrida de ID 38358773, que negou seguimento e inadmitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Sustenta a ocorrência de erro material na parte dispositiva da decisão embargada, tendo em vista que, ao invés de constar “nego seguimento ao especial” o comando é de inadmissão do apelo constitucional. É o relatório. II – Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, da Lei Adjetiva Civil. Como dito, a decisão de ID 38358773, fundou-se, de um lado, na negativa de seguimento do especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, tendo em vista a coincidência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 880/STJ; e, de outro, na inadmissão do apelo especial, consoante previsão do artigo 1.030, inciso V, do CPC, no tocante às demais teses. Logo, trata-se de decisão híbrida. Nesse contexto, a negativa de seguimento ao apelo excecional se deu sob a perspectiva da sistemática dos repetitivos (artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC) que, de acordo com a ordem prevista no vigente CPC, antecipa o próprio juízo de admissibilidade (artigo 1.030, inciso V, do CPC), motivo pelo qual, consta apenas “inadmito o recurso especial” na parte dispositiva da decisão embargada. Esta hipótese, inclusive, excepciona o princípio da unirrecorribilidade, permitindo a interposição de agravo interno (artigo 1.030, § 2o, do CPC), para questionar a matéria objeto do regime dos precedentes, e de agravo (artigo 1.042 do CPC), para impugnar as demais questões discutidas à margem do rito dos repetitivos. Constata-se, pois, que, na situação ora em análise, não há erro material ser sanado, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Por fim, cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019